Tribunal: STF
Processo: RE 71858
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
SEGURO AERONAUTICO. APOLICE A CRÉDITO. ACIDENTE ANTES DO PAGAMENTO.
E RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO SEGURO A QUAL "SE O SINISTRO OCORRER
DENTRO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO PREMIO SEM QUE ELE SE ACHE EFETUADO,
O DIREITO A INDENIZAÇÃO NÃO FICARA PREJUDICADO SE O SEGURADO COBRIR
O DÉBITO RESPECTIVO AINDA NAQUELE PRAZO"(ART. 12, DO DECRETO-LEI 73,
DE 21.11.6:DE DECRETO 61.589, DE 1967).